Tribunal: TJMT
Processo: 0004542-42.2018.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004542-42.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALES SANTOS FREITAS - CPF: 073.048.226-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DE LITIVA –
PRELIMINAR

DA PROCURDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS PARA O CRIME ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo superior a 04 (quatro) anos, caracterizador da prescrição retroativa (pena in concreto), nos termos do artigo 109, V, c/c o artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interposto pelo em favor de NESULEI MORAIS MARTINS, contra a sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (ação penal cód. 0004542-42.2018) que o condenou como incurso no
artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa
.

Nas razões recursais a defesa
requer o reconhecimento da continuidade
entre os delitos e, via de consequência, a unificação da penas relacionadas, na forma do artigo 71 do Código Penal,
aplicando nesse momento a suspensão do desta presente ação penal até o julgamento das outras ações conexas
(pag. 256/258-PDF).

O Ministério Público, nas contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso defensivo (pag. 264/267-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER,
suscitou como questão primeira
a prescrição da pretensão punitiva, pugnando pela extinção da punibilidade
. No mérito pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva do réu nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal
, aduzindo que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, mesmo com a suspensão do processo, ocorrera o transcurso temporal de mais de 04 (quatro) anos.

Com razão a ilustre Procuradoria de Justiça
.

A prescrição, definida por CEZAR ROBERTO BITENCOURT (“in” Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) é a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal, como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1º. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Luiz Regis Prado assinala que:

“A prescrição retroativa também figura como espécie do gênero prescrição da pretensão punitiva. A exemplo da prescrição superveniente, regula-se pela pena imposta ao réu. Todavia, diversamente daquela, a prescrição retroativa tem o seu prazo contado regressivamente.”
(“in” Comentários ao Código Penal, Revista dos tribunais, 2002, p. 390).

In casu,
a sentença condenatória foi publicada em 04/04/2022, onde a pena foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias multa, não tendo o Ministério Público recorrido da sentença.

O lapso prescricional sofreu interrupção com o recebimento da denúncia em 16/08/2013 (ID 133275391, págs. 107/111), bem como houve a suspensão do processo e do prazo prescricional
entre 24/02/2014 (ID 133275391, pág. 136) e 14/06/2018 (ID 133275391, pág. 148).

A

sentença foi prolatada em 04/04/2022 (ID 133275398).

A prescrição, nesse caso,
ocorre em 04 anos,
conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1º, e 117, I, ambos do CP).

Dessa forma, embora o processo tenha permanecido suspenso entre
24/02/2014 e 14/06/2018, e considerando que a denúncia fora recebida em
16/08/2013, e a sentença em 04/04/22, tem-se que transcorreu mais de 04 (quatro) anos.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).”

Assim, é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “ex vi” do art. 107, c/c art. 109, inciso V, 110 e parágrafo, todos do Código Penal, no caso obsta o ingresso no mérito da lide, até porque a aplicação do instituto retira todos efeitos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO para declarar extinta a punibilidade do acusado NESULEI MORAIS MARTINS, da prática do crime de furto qualificado com supedâneo nos artigos 107, 109, V, todos do Código Penal, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022